Tribunal: TJDFT
Processo: 0723781-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. CLÁUSULA PARA PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS EM CASO DE REVOGAÇÃO. NULIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE AO SERVIÇO PRESTADO. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS.
1. A revogação é causa de extinção do mandato, conforme disposição do artigo 682, I, do Código Civil, podendo ocorrer a qualquer momento e independe de justificativas, pois fundado na confiança mútua. Em razão do direito de revogação do mandato e, consequentemente, da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, o profissional está sujeito à não percepção dos honorários inicialmente previstos.
2. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, devendo ser calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Precedentes.
3. É nula a cláusula contratual que fixa a cobrança integral dos honorários contratuais para a hipótese de revogação do mandato, independente da completa prestação dos serviços, haja vista a imposição de obrigação desproporcional e excessivamente gravosa a apenas um dos contratantes, em afronta aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, além de configurar enriquecimento sem causa.
4. Diante da parcial prestação dos serviços, em razão da revogação do mandato, a contraprestação correspondente deve ser redimensionada para apuração de valor proporcional e justo, apto a remunerar o trabalho efetivamente realizado pelo profissional de advocacia.
5. No caso, o montante fixado atende a complexidade da causa, o trabalho e tempo despendido, sendo razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, além de respeitar o limite mínimo previsto na tabela divulgada pelo Conselho Seccional da OAB, devendo ser mantido.
6. Recurso conhecido e não provido.